Tribunal: TJMT
Processo: 1018226-79.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1018226-79.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTES: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: FREDERICO NEUMANN
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15 A 18/09/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO –-EMPRÉSTIMO PESSOAL – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO – DANO MATERIAL DEVIDO – RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – REURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que foi vítima de um golpe perpetrado por terceiro, sendo contratado um empréstimo pessoal do valor de 10.579,62 (dez mil quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos), havendo a liberação de R$ 9.987,39 (nove mil novecentos e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos), sendo que logo em seguida foram realizados 28 (vinte e oito) transferências para a pessoa desconhecida de IGRID SANTOS MENEZES DE OLIVEIRA, em diversos valores, entre R$ 97,86 (noventa e sete reais e oitenta e seis centavos) e até de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos) reais, todas efetuadas no mesmo dia da realização do empréstimo pessoal.
2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando o Requerido a restituir em dobro os valores comprovadamente descontados e R$ 3.000,00 ( três mil reais) a título de danos morais.
3. Nos autos, o conteúdo fático probatório inexiste nos autos qualquer contrato de prestação de serviços assinado/validado pela consumidora ou gravação da contratação.
4 Dessa forma, o Requerido não comprovou a contratação do empréstimo bancário, deixando de trazer elementos comprobatórios da alegação, não cumprindo o ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
5. Não havendo prova da legitimidade das cobranças objurgadas, faz jus a consumidora ao cancelamento dos descontos e à restituição do valor pago indevidamente.
6. A esse respeito, é oportuno lembrar que o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que:“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.” No caso concreto, não se vislumbra engano justificável, diante da ausência de qualquer comprovação documental que fundamente a regularidade da cobrança ou que demonstre diligência concreta para estorná-la.O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.413.542/SP – Tema 929) é no sentido de que a repetição em dobro não exige a comprovação de má-fé do fornecedor, mas sim que a cobrança indevida seja contrária à boa-fé objetiva.Por conseguinte, a condenação à restituição em dobro se mostra correta e juridicamente adequada.
7. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
8. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
9. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE DE TERCEIRO. DOCUMENTO FALSIFICADO. FOTOSELFIE DE TERCEIRO FRAUDADOR. EVIDÊNCIA DE GOLPE. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUZ DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A ausência de segurança na manipulação de dados do consumidor facilitando liberação de crédito para terceiro fraudador por evidente utilização de documentos falsificados, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’, que prescinde da prova do dano bastando à prova do fato. Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1000387-91.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)”
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018226-79.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), FREDERICO NEUMANN - CPF: 196.007.809-78 (RECORRIDO), GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ DA MAIA SANTOS - CPF: 043.363.871-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025